Tribunal: TJMT
Processo: 1050919-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050919-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO FERNANDO CAIXETA DE MORAIS - CPF: 603.657.221-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TAXAS DE JUROS EM CONFORMIDADE COM O MERCADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Mauro Fernando Caixeta de Morais contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por supostos juros abusivos, ajuizada em face do Banco BMG S.A. O apelante alegou ter sido induzido a contratar empréstimo consignado, mas que fora celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem seu conhecimento. Pleiteou a conversão do contrato, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a ensejar a conversão da avença em contrato de empréstimo pessoal consignado; (ii) estabelecer se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais, bem como a revisão das taxas de juros aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4. O Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado com RMC, devidamente assinado pelo autor, apresenta informações claras sobre a natureza da contratação, os encargos e a forma de pagamento, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta diante da assinatura do contrato e do recebimento dos valores via TED, caracterizando a aceitação tácita da modalidade de crédito pactuada.

6. A contratação de saque por meio do cartão de crédito caracteriza operação válida e usual no mercado financeiro, sendo legítima quando aceita e utilizada reiteradamente pela parte contratante.

7. A taxa de juros mensal contratada encontra-se em conformidade com a média praticada pelo mercado à época da contratação, não se verificando abusividade ou onerosidade excessiva.

8. Não restou comprovada a existência de vício de vontade (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude), nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil, apto a invalidar o contrato firmado entre as partes.

9. Inexistentes vícios ou irregularidades no negócio jurídico, não há que se falar em conversão contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando evidenciada por termo de adesão assinado e pela utilização dos valores contratados.

2. A ausência de envio do cartão físico não descaracteriza a contratação, tampouco configura vício de consentimento.

3. As taxas de juros pactuadas são legítimas quando compatíveis com a média do mercado à época da contratação.

4. Não comprovado vício de vontade, é incabível a conversão contratual, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mauro Fernando Caixeta de Morais
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos ajuizada em face do Banco
BMG S/A
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

310303393 - ID de origem 201318707),

julgou improcedentes os pedidos iniciais
, deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões (ID.

310303399 - ID de origem 203101343) alega que não está negando a contratação junto à instituição bancária, mas sim que foi ludibriado quanto à modalidade do empréstimo, pois desde o início desejava a contratação de empréstimo consignado e não a modalidade RMC.

Aduz que o banco juntou apenas faturas digitais frágeis, emitidas com intuito de produzir provas contra o autor, não devendo ser consideradas como prova hábil para ensejar a improcedência dos pedidos, pois sequer consta histórico de utilização em compras em comércios locais.

Sustenta que não possuía conhecimento do cartão de crédito, posto que o requerido não encaminhou o plástico e, consequentemente, não houve utilização para compras no comércio, sendo que todos os valores foram transferidos via TED, sem qualquer uso ou posse do referido cartão.

Defende que, aplicando o artigo 47 do CDC, a operação imposta pelo réu deve ser interpretada como contrato de empréstimo consignado, restabelecendo o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e o consumidor.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, condenando o apelado em indenização por dano moral, restituição dos indébitos em dobro e honorários sucumbenciais, mantendo a fixação da taxa de juros mensal indicada na exordial.

Contrarrazões sob ID. 310303404 - ID de origem 205967672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante, narrou na petição inicial que aderiu à oferta da instituição financeira, ora apelada, para empréstimo mediante desconto mensal em folha de pagamento, na modalidade consignado. Contudo, afirmou que os descontos mensais são realizados desde março de 2012 até setembro de 2022, totalizando 95 parcelas, identificados sob a rubrica "cartão de crédito".

Sustentou que não se recorda da quantia exata utilizada, estimando aproximadamente R$ 4.000,00, tendo sido descontados de seus proventos até setembro de 2022 o valor de R$ 20.589,91. Argumentou que foi ludibriado pela instituição financeira, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas foi realizada operação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

O requerido apresentou contestação, no mérito, sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o autor tinha pleno conhecimento do produto contratado, ausência de violação ao dever de informação, impossibilidade de repetição do indébito em dobro, inexistência de danos morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que o autor efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco réu, tendo assinado o Termo de Adesão de Empréstimo e Cartão, documento claro ao informar que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Considerou que o termo de adesão continha informações sobre a modalidade contratada, encargos financeiros e forma de pagamento, não havendo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

O juízo a quo entendeu que o autor utilizou o crédito disponibilizado mediante transferência eletrônica para sua conta bancária, configurando saque no cartão de crédito consignado, modalidade expressamente prevista na legislação aplicável. Considerou que a taxa de juros estava dentro da média de mercado e que a capitalização de juros era legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu pela legalidade da cobrança de juros capitalizados, prejudicando os pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Nesse contexto, os pontos controvertidos recursais centram-se na caracterização da operação financeira realizada entre as partes, questionando-se se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, quando o apelante alega ter desejado contratar empréstimo consignado tradicional.

Discute-se a validade das provas apresentadas pelo banco, especialmente quanto à ausência de entrega do cartão físico e utilização exclusiva via transferências bancárias (TED), bem como a aplicabilidade do CDC para interpretação mais favorável ao consumidor, visando a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com consequente revisão de juros, devolução em dobro dos valores pagos em excesso e indenização por danos morais.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Não merece acolhimento a alegação de que o apelante foi ludibriado quanto à modalidade de contratação, pois conforme evidenciado na sentença, o Termo de Adesão assinado pelo autor é claro ao informar que se trata de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), contendo todas as informações sobre a modalidade contratada, encargos financeiros e forma de pagamento, não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Dessa forma:

Não é razoável que uma pessoa plenamente capaz alegue desconhecimento da contratação de cartão de crédito quando o próprio instrumento contratual, devidamente assinado, traz de forma clara, já no cabeçalho, a identificação do produto contratado. Tal alegação vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva e à presunção de ciência do conteúdo de documentos firmados pelas partes. Não possui verossimilhança a versão autoral, sobretudo diante das provas documentais juntadas pela requerida, que demonstram o cumprimento do seu ônus probatório.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado, cartão de crédito, efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 310303384 - Pág. 175:

310303385 - Pág. 1:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros praticados no contrato de cartão de crédito consignado, tal argumento não merece prosperar. Conforme minuciosamente analisado na sentença recorrida, restou evidenciado que a taxa de juros pactuada encontra-se em plena conformidade com os parâmetros praticados no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Com efeito, verifica-se do instrumento contratual juntado aos autos (ID 310303379 - Pág. 1) assinado em 08/02/2012 que a operação "CARTÃO BMG CARD" foi celebrada com taxa de juros de 5,00% ao mês e 79,59% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 5,58% ao mês e 93,60% ao ano.

Tais percentuais estão em consonância com as taxas médias praticadas pelo mercado financeiro para esta modalidade específica de operação creditícia.

A média de mercado praticada à época da contratação é similar à tarifa cobrada pelo banco requerido, não havendo indício de abuso ou cobrança excessiva.

Dessa forma:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . Inteligência da súmula 541 do STJ. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n . 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041689-95.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (g.n).

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025